Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743256-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, BBR AUTO POSTO LTDA - ME AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ARNALDO CANEDO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES e BBR AUTO POSTO LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, indeferiu o pedido de exclusão de ARNALDO CANEDO NASCIMENTO do polo ativo da execução. Em suas razões recursais, sustentam que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, não existem dois créditos na execução de origem, uma vez que o credor originário (Banco do Brasil S.A.) realizou a cessão integral de seu crédito ao cessionário NEIF (atual exequente), que realizou a assunção do débito do executado PEDRO NETTO em relação aos honorários. Afirmam que o silêncio do credor quanto à assunção de dívida deve ser considerado como anuência. Alegam que o agravado ARNALDO já busca o seu crédito nos autos do processo no 0014222-48.1993.8.07.0001, restando incabível a existência de duas execuções contra o mesmo devedor a respeito do mesmo crédito. Apontam que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o advogado que teve seus poderes revogados deve buscar seu crédito de honorários em ação autônoma, o que já está sendo feito no caso em análise. Ressaltam que há ações e recursos pendentes de julgamento definitivo, o que demonstra a necessidade de concessão de tutela de urgência para suspender o feito de origem até que todas as questões sejam resolvidas por este eg. Tribunal de Justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução de origem, até o julgamento final do mérito deste recurso e também dos “agravos de instrumento conexos nos. 0735551- 28.2023.8.07.0000 (interposto por NEIF), 0735896-91.2023.8.07.0000 (interposto por BBR) e 0743002-07.2023.8.07.0000 (interposto por NEIF, em 5.10.2023”. No mérito, reque o provimento do recurso para que seja cassada ou reformada a decisão agravada, para excluir o crédito do agravado ARNALDO da execução, com a extinção do feito e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo recolhido nos IDs 52207488 e 52207489. Devidamente intimado acerca de possível conhecimento parcial do recurso, o agravante se manifestou por meio do ID 52716230, no qual afirma que a matéria foi debatida na origem e deve ser conhecida e analisada. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o crédito do agravado ARNALDO já está sendo buscado em outros autos. Contudo, da leitura do caderno processual, verifica-se que os agravantes não levaram tal matéria ao conhecimento do Juízo de origem, razão pela qual a decisão agravada sequer mencionou a questão relativa à existência de outro processo em que se busca o mesmo crédito executado na origem. Em sua petição de ID 52716230, o agravante não indicou especificamente em qual petição a questão foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, e nem mesmo foi capaz de demonstrar em qual parte da decisão agravada a matéria foi analisada. Assim, não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho que se mostra inadmissível a parte do recurso que inova as teses apresentadas, pois caracteriza inovação recursal e supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Neste sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESÍDIA. ADVOGADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO. COMPROVADO. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede de apelação argumentos inaugurados na via recursal, sob pena de restar caracterizada a supressão de instância. (...) (Acórdão 1740533, 07135950320218070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ATO EXPROPRIATÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. CONCOMITÂNCIA DE PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. SUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A invocação de tese jurídica inédita nesta sede processual representa inovação recursal que não pode ser conhecida por configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1741089, 07170770920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim,NÃO CONHEÇO do recurso quanto à alegação de que o crédito do agravado ARNALDO já está sendo buscado em outro processo. Nesse contexto, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. Efeito Suspensivo. Primeiramente, registre-se que os IDs mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 171781924): Relatório processual na decisão ID 159091482. Por meio da decisão ID 161062268 foi deferida a sucessão ao exequente originário, incluindo-se NEIF SALIM NETO no polo ativo desta execução. O terceiro interessado (BBR AUTO POSTO) apresentou pedido de exclusão do polo ativo desta execução do Dr. Arnaldo Canedo Nascimento, petição ID 168887567, com o que anuiu expressamente o credor NEIF SALIM NETO. Intimado, o credor Dr. Arnaldo Canedo Nascimento se manifestou ID 171123625. É o que basta relatar. DECIDO. Fazendo a retrospectiva do processo, tem-se que o Dr. Arnaldo era o antigo patrono do Banco do Brasil, credor originário nos autos. No curso deste feito executivo, o Dr. Arnaldo foi destituído de seus poderes, outorgando o Banco do Brasil poderes para novos patronos atuarem em patrocínio de seus interesses. E essa questão da transição de patronos no curso do feito foi delimitada na decisão ID 98621963, nos termos que trago à colação, para melhor visualização: “Verifico que o BANCO DO BRASIL SA concorda sob ID 98195103 com a proporção de divisão dos honorários advocatícios indicada por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO sob ID 96701504, razão pela qual a HOMOLOGO, de forma que 20% dos honorários advocatícios objeto do débito exequendo são devidos aos atuais patronos do BB e 80% são devidos em favor de ARNALDO.” Tem-se, assim, que, a partir da decisão ID 98621963, o feito passou a tramitar com dois créditos distintos. O primeiro tendo como credor o Banco do Brasil, referente ao crédito principal acrescido dos honorários proporcionais a 20% (vinte por cento), e o segundo tendo como credor o Dr. Arnaldo, referente ao crédito de honorários advocatícios na proporção de 80% (oitenta por cento). Dito isto, é possível afirmar que a cessão de crédito ocorrida entre o Banco do Brasil e o atual credor, Neif Salim Neto, não englobou os créditos do Sr. Arnaldo, posto que distintos um do outro. Por esta razão, não há qualquer motivo que justifique a exclusão do Sr. Arnaldo Canedo Nascimento do polo ativo da lide, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, e observada a existência de dois créditos distintos. Aguarde-se a autuação da ação de revisão de contrato vinda da Justiça Federal. 2.1. Assunção da Dívida Os agravantes sustentam que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, não existem dois créditos na execução de origem, uma vez que o credor originário (Banco do Brasil S.A.) realizou a cessão integral de seu crédito ao cessionário NEIF (atual exequente), que realizou a assunção do débito do executado PEDRO NETTO em relação aos honorários. Afirmam que o silêncio do credor quanto à assunção de dívida deve ser considerado como anuência. Sem razão. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece que os honorários advocatícios pertencem ao advogado. Vejamos: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Na origem, restou determinada a inclusão do agravado Arnaldo Canedo no polo ativo da execução (ID 32367734, pág. 21), bem como definido o valor de 80% dos honorários advocatícios a ele devidos, nos termos da decisão de ID 98621963. Da leitura da Cessão de Crédito juntada ao ID 52207490 deste recurso, percebe-se que a avença foi pactuada entre NEIF SALIM NETO e o BANCO DO BRASIL S.A. Contudo, ARNALDO é o verdadeiro credor de PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES, ou seja, o Banco do Brasil não poderia ter cedido crédito que não lhe pertence. Com efeito, nos termos do art. 286 do Código Civil, somente o credor pode ceder seu crédito: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Assim, somente ARNALDO poderia ter cedido seu crédito e dado quitação. Ademais, também não há que se cogitar em assunção de dívida, pois este tipo de negócio jurídico dependeria da participação do verdadeiro devedor dos honorários (PEDRO NETTO) com o consentimento expresso do credor (ARNALDO), nos exatos termos do art. 299 do Código Civil: Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Acrescente-se que, ao contrário do que alegam os agravantes, o § 1o acima transcrito prevê que o silêncio do credor deve ser interpretado como recusa, e não como anuência. Assim, verifica-se que a Cessão de Crédito não contou com a anuência das partes acima mencionadas, o que torna, portanto, esses termos inaplicáveis em relação aos terceiros. Logo, os valores executados por ARNALDO nos autos de origem referente aos honorários advocatícios são exclusivamente de sua titularidade, não podendo ser objeto de negociação particular entre terceiros. Portanto, não há que se falar em quitação da dívida, uma vez que a Cessão de Crédito pactuada entre o agravante e o Banco do Brasil não produz efeitos em relação ao terceiro detentor do crédito. 2.2. Revogação do Mandado – Ação Autônoma Os agravantes apontam que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o advogado que teve seus poderes revogados deve buscar seu crédito de honorários em ação autônoma, o que já está sendo feito no caso em análise. Sem razão. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece a possibilidade de o advogado executar os honorários nos mesmos em que tenha atuado. Vejamos: Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. A jurisprudência é farta no sentido de que cabe ao advogado escolher entre seguir nos próprios autos ou em autos apartados, sendo incabível que o juízo limite o direito garantido por lei. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO (Lei No 8.906/94, art. 23). EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o). 2. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não lhe outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1617696, 07136478320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 15/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/94, o crédito proveniente dos honorários pertence ao advogado, tendo este o direito de executá-los de forma autônoma ou em conjunto com a parte, nos próprios autos da ação em que tenha atuado. Ainda que os honorários sucumbenciais sejam requeridos em conjunto com o crédito principal no cumprimento de sentença, o benefício da gratuidade judiciária é personalíssimo, não sendo possível a extensão, ao advogado, da gratuidade concedida ao autor, salvo se o patrono da causa comprovar a sua condição de hipossuficiência. (Acórdão 1425437, 07072102620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Registre-se que não se desconhece do entendimento jurisprudencial colacionado pelos agravantes, no sentido de que a revogação do mandato conferido ao advogado demandaria a necessidade de discussão do percentual dos honorários em autos apartados. Contudo, o caso dos autos é diverso, pois: i) a questão já restou definida e ii) sequer há controvérsia instalada pelos verdadeiros credores acerca do percentual dos honorários advocatícios. No caso dos autos, verifica-se que o agravado ARNALDO CANEDO NASCIMENTO representou judicialmente o Banco do Brasil S.A. desde a data do ajuizamento da execução, em 10 de janeiro de 1992, até 14/2/2013, conforme explicitado na decisão de ID 32367734, pág. 21. Em razão de concordância do Banco do Brasil S.A. (ID 98195103), o percentual de honorários devido ao antigo patrono, e indicado no ID 96701504, foi homologado pelo Juízo a quo por meio da decisão de ID 98621966, proferida em 27/7/2021, restando estabelecido o percentual de 80% (oitenta por cento) para o agravado e de 20% (vinte por cento) para os atuais patronos do Banco do Brasil. Vejamos a decisão: Verifico que o BANCO DO BRASIL SA concorda sob ID 98195103 com a proporção de divisão dos honorários advocatícios indicada por ARNALDO CANEDO NASCIMENTO sob ID 96701504, razão pela qual a HOMOLOGO, de forma que 20% dos honorários advocatícios objeto do débito exequendo são devidos aos atuais patronos do BB e 80% são devidos em favor de ARNALDO. E, considerando-se as pesquisas que acompanham a certidão de ID 96274133, à SECRETARIA para que promova a intimação pessoal das 2 empresas interessadas, dando prosseguimento ao feito nos moldes determinados sob ID 94066164. Com efeito, verifica-se que não se tratou de mero despacho inicial que recebe a execução e fixa honorários provisórios, mas sim de decisão interlocutória que fixou o percentual devido ao antigo patrono da exequente, em razão do trabalho realizado até aquele momento processual. Nesse contexto, verifica-se que tanto a decisão que determinou a inclusão do advogado no polo ativo da execução, quanto a decisão que definiu o percentual de honorários advocatícios estão acobertadas pela preclusão, atraindo, assim, a aplicação dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Acrescente-se que, mesmo sendo matéria de ordem pública, uma vez que já houve manifestação acerca da legitimidade do exequente e dos honorários advocatícios, opera-se a preclusão. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 1.076 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. Importante ressaltar que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, o arbitramento de honorários advocatícios pelo juiz é matéria de ordem pública, de modo que inexiste reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, ainda mais quando não observado o regramento legal pelo Magistrado sentenciante. 2. Matéria de ordem pública está sujeita à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser revisitada, se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, vez que os honorários advocatícios não foram objeto de análise expressa por esta instância recursal, exceto no que se refere à sua majoração. (...) (Acórdão 1717702, 07342010720208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, incabível que se obrigue o agravado a ajuizar ação autônoma para rediscutir seu direito aos honorários advocatícios que lhe cabem, seja porque se trata de matéria acobertada pela preclusão, seja porque sequer há discussão acerca do tema na origem. Por fim, os processos mencionados pelo agravante não são capazes de paralisar a execução de origem, pois não se verifica a prejudicialidade externa. Em verdade, nos AGIs 0735551-28.2023.8.07.0000 e 0735896-91.2023.8.07.0000 restou determinado o prosseguimento da execução, ao fundamento de que não há prejudicialidade externa quanto aos Embargos de Terceiro e à Ação de Usucapião mencionadas pelos agravantes. Também não há dúvida objetiva quanto à legitimidade do crédito do credor ARNALDO, conforme a fundamentação desenvolvida nesta decisão. Assim, em uma análise de cognição sumária, verifica-se ausente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta incabível a concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Intime-se os terceiros interessados para que tomem ciência do feito. Ao tornar estes autos conclusos para prolação do voto, atente-se à Secretaria para que haja conclusão conjunta com os autos no 0743002-07.2023.8.07.0000, uma vez que se tratam de recursos interpostos em face da mesma decisão. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023 14:31:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador